Tribunal: STF
Processo: Rcl 17573
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DAS SÚMULAS 718 E 719 DESTA CORTE. INVIABILIDADE DO PEDIDO. SÚMULAS DESTITUÍDAS DE EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses autorizadoras referidas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, ou seja, não se presta a preservar a competência da Suprema Corte nem a garantir a autoridade de suas decisões.



    II – A jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.



    III – Ausência de ilegalidade patente ou teratologia na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao ora agravante, de modo a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.